Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-86.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E Multa – Construção - Exercício de 2016- Insurgência da Municipalidade exequente contra a extinção da execução em razão da procedência dos embargos à execução fiscal opostos - Descabimento – Decadência – Ocorrência - Lançamento por homologação - Não havendo a antecipação do pagamento pelo contribuinte, aplica-se o disposto

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E Multa – Construção - Exercício de 2016- Insurgência da Municipalidade exequente contra a extinção da execução em razão da procedência dos embargos à execução fiscal opostos - Descabimento – Decadência – Ocorrência - Lançamento por homologação - Não havendo a antecipação do pagamento pelo contribuinte, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN - Lançamento realizado após cinco anos do término da obra - Sentença mantida - Recurso desprovido.